Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720763-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GISELE SILVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: UZA SHOES COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gisele Silveira dos Santos em face da decisão (ID 36826628 - pág. 2/3) que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato de Franquia c/c Perdas e Danos, movida em desfavor da ora Agravada, Uza Shoes Comércio de Calçados e Artigos para Viagem Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou à Recorrente que comprovasse o recolhimento das custas iniciais. O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação da Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15) (ID 36853224). A parte Agravante interpôs agravo interno (ID 37257805) sem cumprir a providência determinada. Uma vez não atendida a providência determinada e, em consequência, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator